Tribunal: TJMT
Processo: 1028829-72.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028829-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), UROLASER SERVICO DE ASSISTENCIA EM CIRURGIAL GERAL E UROLOGICA LTDA - CNPJ: 14.231.236/0001-43 (APELADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN SOBRE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. ESTABELECIMENTO PRESTADOR. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA SEDE. BITRIBUTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por Urolaser Serviço de Assistência em Cirurgia Geral e Urológica Ltda., anulou os lançamentos tributários constantes da Notificação Fiscal n. 430/2017, referentes à cobrança de ISSQN sobre serviços médico-hospitalares prestados no Hospital de Várzea Grande/MT em abril de 2012. A sentença reconheceu a incompetência do Município de Cuiabá para exigir o tributo, por já ter sido recolhido ao Município de Várzea Grande.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cuiabá detém competência para exigir o ISSQN sobre serviços prestados pela empresa cuja sede está em seu território, mas que executou os serviços em município diverso; e (ii) estabelecer se o conceito de “estabelecimento prestador”, nos termos da LC 116/2003, admite a caracterização do local de prestação dos serviços como unidade econômica ou profissional, mesmo que temporária e sem estrutura própria.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 3º da LC 116/2003 dispõe que o ISSQN é devido no local do estabelecimento prestador, e, conforme o art. 4º, considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva sua atividade de forma permanente ou temporária, desde que configure unidade econômica ou profissional.

4.

O entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.060.210/SC), reconhece que o ISSQN é devido no local onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação jurídico-tributária se perfectibiliza.

5.

No caso concreto, a empresa apelada prestou integralmente os serviços médico-hospitalares em Várzea Grande/MT, tendo recolhido corretamente o ISSQN àquela municipalidade, configurando unidade econômica temporária nos termos legais.

6.

A tese do Município de Cuiabá, ao exigir nova cobrança, ignora o recolhimento prévio e configura hipótese de bitributação, vedada pelo ordenamento jurídico e geradora de insegurança jurídica.

7.

A exigência de estrutura física própria no local da prestação dos serviços não encontra respaldo legal, sendo suficiente a caracterização de unidade econômica funcional, ainda que temporária.

8.

A sentença está em conformidade com a legislação aplicável, o entendimento jurisprudencial do STJ e o princípio da territorialidade da competência tributária.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O ISSQN é devido ao Município onde os serviços são efetivamente prestados, ainda que o prestador tenha sede em outro local.

2.

O conceito de “estabelecimento prestador” abrange também unidades econômicas ou profissionais temporárias no local da prestação do serviço.

3.

A cobrança de ISSQN por município diverso daquele onde houve a efetiva prestação e recolhimento do tributo configura bitributação e deve ser anulada.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: LC 116/2003, arts. 3º e 4º; CF/1988, art. 156, III; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 22.02.2012; TJMT, Ap. Cív. e Rem. Nec. 1002390-73.2019.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 14.04.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, os autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por Urolaser Serviço de Assistência em Cirurgia Geral e Urológica Ltda., julgou procedente o pedido inicial.

O ato sentencial anulou os créditos tributários objeto da Notificação Fiscal n. 430/2017 – lançamentos tributários inscritos sob os códigos n. 1403012659, 1405012957 e 1405013259, referentes à cobrança de ISSQN no valor principal de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), acrescido de penalidades, sobre serviços médico-hospitalares prestados pela Apelada no Hospital de Várzea Grande/MT em abril de 2012.

Em suas razões recursais, o Município apelante sustenta, em síntese, que: (i) possui competência tributária para exigir o ISSQN por ser o local da sede do estabelecimento prestador, nos termos do art. 3º, caput, da LC 116/2003; (ii) o conceito de “estabelecimento prestador” exige a existência de unidade econômica ou profissional no local da prestação, não bastando o mero exercício temporário da atividade; (iii) a Apelada não comprovou a existência de estrutura operacional própria em Várzea Grande/MT; (iv) os serviços médicos não se enquadram nas exceções previstas nos incisos do art. 3º da LC 116/2003; e (v) a sentença incorreu em erro de julgamento ao equiparar “local da prestação do serviço” com “estabelecimento prestador”.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para que a sentença seja

integralmente
reformada
, restabelecendo a validade dos lançamentos tributários contestados e a
sua
competência e para a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados pela UROLASER.

Contrarrazões da empresa Apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso, no id. 314948876.

O
Parquet
manifestou a inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 314948865).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a sentença que anulou os créditos tributários objeto da Notificação Fiscal n. 430/2017 – lançamentos tributários inscritos sob os códigos n. 1403012659, 1405012957 e 1405013259, referentes à cobrança de ISSQN no valor principal de R$ 6.555,00 (seis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), acrescido de penalidades, sobre serviços médico-hospitalares prestados pela Apelada no Hospital de Várzea Grande/MT em abril de 2012.

Extrai-se dos autos que a pessoa jurídica Urolaser Serviço de Assistência em Cirurgia Geral e Urologia Ltda. Ajuizou Ação Anulatória de débito fiscal contra o Município de Cuiabá/MT, referente à cobrança de ISSQN no valor de R$ 6.555,00 (nota fiscal n. 17), que acrescido de multas e encargos totaliza o montante de R$ 23.674,63.

A empresa, sediada em Cuiabá/MT, foi contratada emergencialmente pela Prefeitura de Várzea Grande/MT em 2012 para prestar serviços médico-hospitalares e ambulatoriais no pronto-socorro daquele Município.

Em razão dessa prestação de serviços, emitiu as notas fiscais nºs. 14, 15 e 17, recolhendo o ISSQN de 3% sobre os valores líquidos diretamente ao Município de Várzea Grande/MT, por entender que o imposto seria devido no local da efetiva prestação dos serviços.

Acontece que, mais de três anos após o pagamento, o Município de Cuiabá emitiu o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) n. 14024242776 e a Notificação Fiscal n. 430/2017, exigindo o recolhimento do ISSQN referente à nota fiscal n. 17, sob o fundamento de que o imposto seria devido no local do estabelecimento do prestador (sua sede), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003.

O Município argumentou que a empresa não possuía unidade econômica ou profissional em Várzea Grande, sendo o Hospital apenas o local físico onde os serviços foram executados.

A pessoa jurídica contestou a cobrança alegando que o estabelecimento prestador não se confunde com a sede administrativa da empresa, mas sim com o local onde os serviços são efetivamente prestados e citou jurisprudência do STJ indicando que, após a LC 116/2003, o ISSQN é devido onde o serviço é efetivamente prestado e a relação se perfectibiliza.

Sustentou que já havia pago corretamente o tributo a Várzea Grande e que a nova cobrança configuraria bitributação.

O Juiz de primeira instância acolheu os argumentos da empresa e julgou procedente o pedido da ação, anulando os créditos tributários constantes da Notificação Fiscal n. 430/2017.

A sentença está fundamentada no entendimento jurisprudencial de que o Município competente para cobrança do ISSQN é aquele onde o serviço foi efetivamente prestado, independentemente da localização da sede do prestador, especialmente quando já houve o devido recolhimento ao município onde ocorreu a prestação.

Inconformado, o Município de Cuiabá recorre.

Vê-se que a
controvérsia central
do caso
gira em torno da competência tributária para cobrança do ISSQN sobre serviços médicos e ambulatoriais prestados pela UROLASER no Pronto Socorro de Várzea Grande/MT em 2012, quando a empresa já ha
via recolhido o imposto àquela Municipalidade, pois o
Município de Cuiabá, onde está localizada a sede administrativa da empresa, efetuou novo lançamento tributário sobre os mesmos serviços (Notificação Fiscal n
.
430/2017),
o que motivou a ação anulatória, cujo pedido foi julgado
procedente em primeira instância.

O cerne da discussão reside na interpretação do conceito de “estabelecimento prestador” previsto nos artigos 3º e 4º da Lei Complementar n. 116/2003, que estabelece normas gerais sobre o ISSQN, definindo a regra de competência tributária da seguinte forma:

Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I a XXII, quando o imposto será devido no local:

[...]

Art. 4º Considera-se estabelecimento prestador o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional, sendo irrelevantes para caracterizá-lo as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação sobre a matéria no REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 22/02/2012, com a seguinte tese:

“Incide ISSQN sobre operações de arrendamento mercantil financeiro. O sujeito ativo da relação tributária, na vigência do DL 406/68, é o Município da sede do estabelecimento prestador (art. 12); a partir da LC 116/03, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado, onde a relação é perfectibilizada, assim entendido o local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes decisórios suficientes à concessão e aprovação do financiamento - núcleo da operação de leasing financeiro e fato gerador do tributo”.

Nesse sentido está o entendimento desta Corte Estadual. Confira:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APELAÇÃO CIVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO – LOCAL ONDE O SERVIÇO FOI EFETIVAMENTE PRESTADO –PRECEDENTE DO STJ – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA PARCIAL – SÚMULA 625 DO STJ – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
“O Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade. [...] Assim, o critério espacial de incidência do ISSQN, inspirado pelo princípio da territorialidade, é o local da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 156, inciso III e § 3º, incisos I a III da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp n. 195.459/BA, 2ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.05.2018).

2. O pedido administrativo de compensação ou de restituição não interrompe o prazo prescricional para a ação de repetição de indébito tributário de que trata o art. 168 do CTN nem o da execução de título judicial contra a Fazenda Pública. inteligência da súmula 625 do stj. (N.U 1002390-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023). Negritei.

Tendo em vista que o artigo 4º da LC 116/2003 dispõe que o estabelecimento prestador é “o local onde o contribuinte desenvolva a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário, e que configure unidade econômica ou profissional”.

Desta feita, a norma admite que o estabelecimento prestador pode ser temporário, não exigindo estrutura permanente ou instalações próprias no local e, assim, o argumento do Apelante de que por não possuir instalações próprias em Várzea Grande/MT, a Recorrida não teria estabelecimento prestador naquela localidade, não merece prosperar.

O que a lei exige é que o local configure “unidade econômica ou profissional”, ou seja, onde efetivamente se desenvolva a atividade-fim do contribuinte.

A
ratio legis
do dispositivo é justamente afastar formalismos e privilegiar a substância econômica da operação. O que importa é identificar onde efetivamente ocorreu a prestação do serviço - o núcleo da operação tributável - e não a existência de estrutura física própria ou denominação formal.

Se a lei exigisse instalações próprias do prestador, teria estabelecido tal requisito expressamente. Ao contrário, a norma foi deliberadamente abrangente para capturar todas as formas de prestação de serviços, inclusive as temporárias.

No caso concreto, a Apelada tem como atividade econômica principal a prestação de serviços médicos ambulatoriais e de atendimento hospitalar e os serviços objeto da autuação foram integralmente prestados no Hospital de Várzea Grande/MT, onde a empresa efetivamente desenvolveu sua atividade-fim durante o período contratado.

O Apelante aduz, ainda, que os serviços médicos não se enquadram nas exceções previstas nos incisos I a XXII do art. 3º da LC 116/2003, devendo aplicar-se a regra geral do caput e, apesar de correto seu argumento, certo é que a aplicação da regra geral não conduz à conclusão por ele pretendida, pois estabelece que o imposto é devido “no local do estabelecimento prestador”, e, conforme demonstrado, o estabelecimento prestador no caso concreto foi o Hospital de Várzea Grande/MT, onde os serviços foram efetivamente executados.

A sede administrativa da Apelada em Cuiabá/MT não se confunde com o estabelecimento prestador dos serviços médico-hospitalares, que foram integralmente realizados em Várzea Grande/MT.

A interpretação que privilegia o local da efetiva prestação dos serviços harmoniza-se com o princípio constitucional da territorialidade da competência tributária municipal e com a vedação à bitributação.

No caso dos autos, está demonstrado que os serviços foram prestados exclusivamente em Várzea Grande/MT, o ISSQN foi tempestivamente recolhido aquele Município e o pagamento ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, sem qualquer irregularidade no recolhimento originário.

Acolher a tese do Apelante significaria admitir que o mesmo fato gerador seja tributado por dois Municípios distintos, violando frontalmente o princípio da vedação à bitributação e gerando grave insegurança jurídica aos contribuintes que prestam serviços em municípios diversos de sua sede.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida está em perfeita consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo integralmente a sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025